Tribunal: STF
Processo: HC 220390
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 765.570/SP, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO LEI N. 201/67 C/C. ART. 29, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 



    – A acusação formulada contra os recorrentes atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código Penal, pois expôs e apontou os fatos tidos como criminosos, com a qualificação dos acusados, indicando os fatos típicos imputados, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. 



    –– Restaram apontados os elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito descritos na exordial acusatória – art. 288, caput, do Código Penal, art. 1º, inciso I, por 09 (nove) vezes, e inciso I por 02 (duas) vezes, do Decreto Lei 201/67 c/c. art. 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (e-STJ fls. 28/44) –, e, não sendo possível atestar de plano a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta atribuída aos pacientes, impossível concluir-se pela inexistência de justa causa para a persecução criminal, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    – Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade das condutas atribuídas aos pacientes.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente